Tribunal: STF
Processo: RE 1382591
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 493/2014. TAXA PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE LICENCIAMENTO DE PARQUE EÓLICO. ALEGAÇÃO DE QUE A TAXA COBRADA POSSUI CARÁTER CONFISCATÓRIO. ART. 150, IV, CF/88. AFERIÇÃO DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS TAXAS. COMPARAÇÃO DO CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL COM O VALOR COBRADO. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIO DE COBRANÇA DE TAXAS DE LICENCIAMENTO ENTRE AS LEIS MUNICIPAIS 68/2001 E 493/2014. RECORRIDO QUE NÃO TROUXE AO PROCESSO ELEMENTOS ACERCA DA DESPROPORCIONALIDADE DA TAXA COBRADA. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO EXECUTADO (ATIVIDADE MUNICIPAL EXECUTADA) PROPORCIONAL AO VALOR COBRADO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 145, II DA CF/88 E 77 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97; 145, II; 150, IV, todos da CF. Sustenta, em essência, que “o critério quantitativo estabelecido para o cálculo da Taxa ora impugnada não se relaciona ao custo do serviço prestado pelo Estado, transmudando, por consequência, a natureza jurídica deste tributo em imposto”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “No presente caso, o recorrido não demonstrou que o valor pago sob o Novo Código Tributário Municipal esteja em desproporcionalidade com o custo do serviço fiscalizatório exercido pelo Município de João Câmara. Em verdade, a empresa não demonstrou que, utilizando-se os parâmetros da nova lei, o valor não guarda proporção com a atividade estatal realizada, ato que seria de sua responsabilidade, segundo dispõe o art. 373, I do CPC.”



    Neste sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados das Súmulas 279/STF e 280/STF. Confiram-se:



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Localização e Fiscalização. Base de cálculo. Ausência de prequestionamento. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmula 280/STF. Efetivo exercício do poder de polícia. Obrigatoriedade. Verificação. Revolvimento de fatos e provas. Vedação. Súmula 279/STF. 1. A matéria constitucional envolvendo os critérios de aferição da base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento (TFLF), do Município de Santos, carece do necessário prequestionamento. 2. Mesmo que ultrapassado o óbice da ausência de prequestionamento, a análise da alegada inconstitucionalidade da base de cálculo prevista na tabela anexa da Lei Municipal nº 3.750/71 importaria no exame, pela primeira vez, da legislação local, providência vedada, a teor da Súmula 280/STF. 3. O Tribunal de origem, a partir do contexto fático e probatório dos autos entendeu que o município agravado agiu no regular exercício do poder de polícia. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Nego provimento ao agravo regimental, Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve contrarrazões ao recurso.



    (RE 1.011.709-AgR, Rel. Dias Toffoli)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA. LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. LEI MUNICIPAL Nº 355/2010. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação local e do acervo probatório dos autos, entendeu que a base de cálculo guarda relação com o custo da atividade estatal que constituiu o respectivo fato gerador. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e dos elementos probatórios colacionados. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. A gravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    (RE 1.364.949-AgR, de minha relatoria)



    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé”. 



    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



 



    Publique-se.



          Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator